Tribunal: TJDFT
Processo: 0737076-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” JULGADO IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA TESTEMUNHAL (ART. 966, VII, DO CPC). INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇAO DO MP. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 178 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USAR A PROVA QUANDO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÓRIA INADMITIDA.
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento em prova nova e erro de fato verificável no exame dos autos (art. 966, VII e VIII, do CPC), que objetiva desconstituir acórdão da 8a Turma Cível, nos autos do processo de reconhecimento de união estável post mortem, que negou provimento ao recurso, o qual visava desconstituir sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Nos termos do art. 178, do CPC, desnecessária a intervenção do Ministério Público quando ausentes as hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. Uma das inovações introduzidas no CPC/2015 diz respeito ao cabimento de ação rescisória pautada em qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, que esteja apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo. Todavia, para efeito de cabimento de ação rescisória, caberá ao tribunal perquirir se a descoberta da prova testemunhal se enquadra em literal hipótese em que a parte autora desconhecia a testemunha ou, ainda, se o acesso a aludida pessoa se encontrava, de fato, limitado.
4. Em verdade, o ônus da prova neste aspecto cognitivo deve recair ao autor da ação rescisória, questão esta de fundamental importância para exame preliminar se à época da demanda seria ou não inviável o acesso a testemunha, a ponto de se aproximar do conceito de prova nova. Do contrário, corre-se o risco de escancarar o cabimento da ação rescisória, senão a relativizar a preclusão processual.
5. In casu, os autores não se desincumbiram de tal ônus, eis que não houve demonstração inequívoca da impossibilidade de contato anterior, nem houve qualquer demonstração de que a decisão de mérito, transitada em julgado, possa, de fato, ser alterada por tais testemunhos. Assim, tem-se que a ação rescisória não reúne todos os requisitos para sua admissão e a sua excepcionalidade permite a este Tribunal recusar-se a examinar o pleito, formalmente inadequado.
6. Petição inicial indeferida. Ação Rescisória julgada extinta sem exame de mérito.